Tribunal: TJPA
Processo: 0804323-93.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804323-93.2022.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GUILHERME HENRIQUE LEITE DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
Vara de Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Guilherme Henrique Leite da Silva, acusado da prática do crime previsto no artigo 33, da lei n. 11.343/06 (cf. ID 18168026).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
(cf. ID 18168034).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. ID 18168038).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 20395018).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do
apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo d. juízo sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(
ID

17331663)
:

(...)

Em relação à autoria, contudo, remanescem fundadas dúvidas se de fato recaia sobre o réu. Explico.

Inicialmente, consigne-se que, conquanto a palavra de policiais militares em juízo goze de alta relevância probatória, não se pode dizer que se trate de prova irrefutável, capaz de gerar presunção absoluta. (...)

No caso em tela, tem-se uma inegável disparidade entre a versão acusatória, calcada nos depoimentos de policiais militares, e a narrativa do réu em juízo – condizente com que sustentara em sede policial – e da testemunha de defesa que presenciou a prisão – coesas e harmônicas entre si, saliente-se –, revelando agir policial de todo inservível para embasar decreto condenatório.

Malgrado o histórico criminal do acusado, certo é que o acervo probatório amealhado pelo Ministério Público se apresenta deficitário, insuficiente para subsidiar o afastamento do estado de inocência do réu. Não é demasiado frisar que a existência de anotações criminais, conquanto seja apta a gerar consequências danosas, não serve, de
per si
, para a formação de culpa.

Oportuno rememorar que o Direito Penal moderno é notadamente infenso à declaração de culpa na pendência de dúvida razoável acerca da imputação lançada sobre o cidadão.

Anota Renato Brasileiro de Lima (2019, p. 45), que tal primado foi acolhido no art. 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). A Declaração Universal de Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU), em 10 de dezembro de 1948, em seu art. 11.1, dispõe: “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas as garantias necessárias para sua defesa”. Dispositivos semelhantes são encontrados na Convenção Européia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (art. 6.2), no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 14.2) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. 678/92 - art. 8o, § 2o): “
Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa".

No plano interno, a Constituição Federal de 1988 trilhou caminho semelhante, ao dispor, no inciso LVII do artigo 5º, que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.”

(...) Conclui-se, portanto, que a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe impõe a legislação processual (CPP, art. 156), sendo de rigor a absolvição.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação de sua autoria, sobretudo quanto contrapostos de um lado os relatos firmes, coerentes e convergentes do réu (cf. ID 18168021) e do informante arrolado pela defesa (cf. ID 18168020), e de outro lado o relatado pelas testemunhas policias, as quais se mostraram titubeantes (cf. ID 18168019).

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 29/08/2024